Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-49.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022514-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ALAN PIZZOLATTO - CPF: 769.210.500-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADES DE IMÓVEIS PELOS CREDORES – DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS CITADOS BENS – DETERMINAÇÃO
DE SUSPE
NSÃO DA ALIENAÇÃO DOS REFERIDOS BENS A TERCEIROS
(VENDA DIRETA OU LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514/1997) ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão agravada por ausência de requisito previsto no
caput
do artigo 300 do CPC (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), pois, embora consolidada a propriedade de imóveis pelos credores, foi determinada a suspe
nsão da alienação dos referidos bens a terceiros
(venda direta ou leilão extrajudicial) até o encerramento da recuperação judicial por sentença.

Ausentes os requisitos do artigo 300,
caput
do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021